Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA COBRADA PELO RÉU É IMPUTADA AO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconizado pelo art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. In casu, não foi cumprido os requisitos legais previstos para fins de comprovação de que a dívida cobrada pelo réu era de fato imputada ao apelante, uma vez que não existe qualquer informação a quem é dirigida referida cobrança, mesmo diante da concessão de prazo para emenda da exordial, por duas vezes. Logo, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do mérito, é a medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.